Tribunal: TJDFT
Processo: 0724645-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0724645-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PETZONE COMERCIO DE PRODUTOS PARA ANIMAIS LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO DO ST. REGIS SPECIAL RESIDENCE D E S P A C H O A parte agravante peticionou pela concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja deferida a imediata retomada das obras e, subsidiariamente, pela instalação e ligação da energia elétrica, previamente vistoriada pela Neoenergia, no sentido de colocar o quadro trifásico no local do monofásico e instalação e ligação do sistema de esgotamento sanitário existente no condomínio quanto à unidade comercial. Li com acuidade o processo originários e os laudos técnicos acostados por ambas as partes. Há evidente perigo da demora na análise da questão apenas perante o órgão colegiado. Contudo, em face do Poder Geral de Cautela concedido ao Relator, antes de decidir sobre o pedido de efeito suspensivo, confiro prazo excepcional de 3 (três) dias à Agravada, para se manifestar sobre o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, inclusive sobre o pedido subsidiário. Deverá, se o caso, informar quais seriam os eventuais prejuízos concretos na instalação da energia elétrica e no sistema de esgotamento sanitário existente quanto à unidade comercial nos moldes solicitados, uma vez que a obra foi inteiramente embargada, mas tais serviços são essenciais para o funcionamento de qualquer estabelecimento comercial ou residencial. Do mesmo modo, intimem-se as concessionárias Neoenergia e Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB, via mandado em regime de plantão judicial, para informar se há segurança para o Condomínio elencado na troca do medidor de energia elétrica e na ligação do sistema de esgotamento sanitário da unidade em regime de Petshop, no prazo de 5 (cinco) dias. Acostem aos mandados os documentos de ID 37635651, 37635656 e 37635657. Rememoro que no próprio laudo técnico apresentado pela parte embargada, consignou-se que a modificação no quadro de medição depende de aprovação da concessionária e destacou que na unidade há rede de esgoto prévia na unidade comercial. Expeçam Mandado, em regime de Plantão. O prazo começará da entrega do referido expediente. Após, retornem conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator